Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Maria Eugenia Paixão Lages Carlini, Sirliane Maria Goes de Pinho Piretti, Denize Maria Goes de Pinho e Jeanne Maria Gois de Pinho de Mendonça em agravo interno, para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 17649082, p. 1-6), que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, o qual fora formulado com o objetivo de se determinar o bloqueio, via BacenJud (atual SisbaJud), na conta corrente das empresas agravadas, e de forma solidária, na quantia de R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais). Em razões recursais (Id 18359972, p. 1-11), aduzem, em síntese, ter se equivocado esta relatora, pois o agravo de instrumento deveria ser conhecido em sua integralidade, visto que o pedido de inversão do ônus da prova e o reconhecimento de solidariedade passiva das empresas demandadas são matérias constantes de sua petição inicial, razão pela qual não haveria de se falar em inovação recursal ou supressão de instância. Pontuam terem as empresas agravadas descumprido sua obrigação principal, qual seja, a de entregar a moeda estrangeira, de modo que a restituição do valor pago pelas agravantes seria mera medida alternativa à obrigação principal. Alegam não poder ser considerada eventual proposta apresentada pelas agravadas, pois foi apresentada por escritório de advocacia contratado pelas empresas IEX Agência de Viagens e J &amp; B Viagens sem oportunizar possibilidade de contraproposta das agravantes. Esclarecem consistir a proposta no pagamento parcelado da dívida em 12 (doze) prestações, o que não se pode admitir. Noticiam terem as lojas das empresas IEX Agência de Viagens e J &amp; B Viagens sido fechadas e os sites estarem fora do ar, não havendo qualquer canal de comunicação disponível para que as agravantes possam entrar em contato com seus representantes legais. Argumentam estarem presentes os requisitos para concessão da medida antecipatória, sobretudo, a reversibilidade da medida de arresto, que poderia ser revogada a qualquer tempo e visa apenas a garantir o juízo caso as agravantes sagrem-se vencedoras no processo, não incidindo, pois, o óbice do § 3o do artigo 300 do CPC. Por fim, destacam o entendimento proferido no AGI 0724707-24.2020.8.07.0000, no sentido de se reconhecer a responsabilidade das agravadas. Requerem, ao final, seja reconsiderada a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida com a finalidade de se garantir o resultado útil do processo. As agravadas B &amp; T Corretora de Câmbio Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. apresentaram contrarrazões ao agravo interno, respectivamente, nos Ids 23175506 e 23226686. Em síntese, a agravada B &amp; T Corretora afirma não ter recebido os valores da operação de câmbio reclamada pelas agravantes, bem como não ter participado dos fatos. Pede, assim, a manutenção da decisão de primeira e segunda instância no tocante ao indeferimento do arresto. Ao final, requer o desprovimento do recurso. União Alternativa Corretora, por sua vez, diz se mostrar correta a decisão proveniente desta relatoria. Afirma ser empresa financeiramente saudável e que as agravantes devem comprovar sua participação nos fatos e não somente formular alegações desprovidas de comprovação. Afirma não ter responsabilidade civil no caso, pois manteve contrato de correspondente bancário com as empresas IEX Agência de Viagens e J &amp; B Viagens em período anterior ao negócio jurídico firmado pelas agravantes. Desse modo, pede seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. O inconformismo expresso pelas requerentes/agravantes no agravo interno de Id 18359972, pp. 1-11, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 17649082, pp. 1-6. Vejamos. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir ali adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do provimento com que não se conformam as agravantes: (...) Apesar da crível inadimplência das empresas agravadas, constata-se que o pedido antecipatório formulado é embasado unicamente na suposição de que as empresas agravadas irão se furtar à restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, implica, sem prévia dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa, colocar sob infundado risco o negócio empreendido pelas empresas demandadas, afinal, o pretendido arresto de valores em conta corrente é representativo de abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas agravadas. Mister, portanto, aguardar a manifestação das empresas rés, ainda não citadas. Não só. Inadmissível que houvesse a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como pleiteada, pois, como bem pontuou a magistrada na origem, há proposta de pagamento da quantia contratada (Id 16897695, p. 3), de forma que, em análise preliminar, não há necessidade de deferimento da medida extrema, sobretudo pela excepcionalidade da constrição patrimonial antes do aperfeiçoamento da relação processual. Certo é que também robustece a inconveniência de conceder a tutela antecipada, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a constatação de que as empresas demandadas sequer foram citadas e a solidariedade alegada pelas autoras sequer foi objeto de defesa e análise em primeira instância. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça se pronunciou no sentido de que a medida de arresto somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo; circunstância essa alegada, mas não demonstrada pelas agravantes. No mesmo sentido, este e. TJDFT pontua que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, fatores que, como bem pontuado pela magistrada de origem, com prudência, não foram ainda devidamente comprovados no caso em análise. (...) Desse modo, conquanto aparentemente viável a pretensão de rescindir o contrato com base no inadimplemento de obrigações assumidas, o que teria ocorrido não apenas com as agravantes, mas com inúmeros outros consumidores, os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam, por ora, a presença de requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tenho-o por não demonstrado em decorrência da proposta apresentada para quitação da dívida. O fato da recusa oferecida – a qual não se mostra, para o momento, plenamente justificada – indica, em princípio, apenas que de parte das agravantes não há interesse em possível composição dos interesses em conflito. Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata determinação de arresto. (...) As agravadas, por sua vez, nas respectivas contraminutas ao agravo interno, reforçam, com os argumentos lá expostos, o acerto da decisão agravada no tocante à ausência de elementos dos elementos para se deferir, nesse momento preliminar e sem esgotamento da instrução processual, o arresto de valores em suas contas, com reconhecimento de solidariedade sequer ainda devidamente debatida no juízo de origem. Vislumbro que as questões trazidas pelas agravantes no âmbito do agravo interno foram devidamente tratadas na decisão agravada. E, quanto ao ponto em que afirmam não haver inovação recursal ou supressão de instância pelo simples fato de constar tais matérias de sua petição inicial, rememoro não se pode confundir a existência de tais pedidos na petição inicial com uma automática permissibilidade de seu conhecimento pela instância revisora, antes do escrutínio pela instância originária. Nesse sentido, assim já decidiu a e. 1a Turma Cível deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. EXTRATO BANCÁRIO. TESES E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Questões não aventadas e, por consequência, não apreciadas na instância de origem não podem ser invocadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 4. Ausente demonstração de que as verbas constritas ostentam natureza alimentar, a manutenção do bloqueio de valores é medida de rigor. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Agravo interno conhecido. Recursos não providos. (Acórdão 1311377, 07429658220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, colaciono o excerto proveniente da decisão agravada quanto à impossibilidade de conhecimento de tais matérias (Id 17649082, p. 2-3): (...) insta consignar tratar-se de indevida inovação recursal os requerimentos formulados para aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como para reconhecimento da solidariedade passiva com fundamento no art. 18 do referido código. Inadmissível, portanto, o exame dos citados temas porque ainda não levados à apreciação do juízo monocrático. Não exacerba aclarar que eventual exame por essa Corte de Justiça das questões relativas a inversão do ônus da prova e reconhecimento de solidariedade do grupo empresarial, neste momento, por meio do presente recurso, implicaria inaceitável supressão de instância. O respeito a postulados do devido processo legal impõe estrita observância aos princípios do juízo natural, do contraditório e da ampla defesa insertos no art. 5o, incs. LIII, LV e LV, da CF[1], com o que falece competência ao juízo recursal para conhecer da postulação assim formulada, uma vez que atinente a temas não abrangidos pelo provimento judicial agravado. Destarte, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento. (grifos no original) Faço essa abordagem concatenada para não ser repetitiva e para demonstrar nenhum equívoco ter ocorrido na apreciação das questões ventiladas no agravo de instrumento, pois, como visto, todas as matérias alegadas foram abordadas, de maneira que reitero o entendimento expressado na decisão por considerá-lo apropriado para o caso em apreciação. Por esses motivos, não constato, no pedido de reconsideração formulado no agravo interno, motivação apta a infirmar o posicionamento outrora delineado, de maneira a viabilizar a retratação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;